Tribunal: TJDFT
Processo: 0753515-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753515-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARICE BRESLER ANTONELLO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0733210-78.2023.8.07.0016, movido em desfavor de TIAGO FERREIRA MOURAO. A decisão de ID 54530339 deferiu em parte o pedido liminar para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Ao ID 57575278, o agravado se manifestou nos autos, informando que “ofereceu em pagamento o crédito já depositado em seu favor havido nos autos 0716474-30.2023.8.07.0001, em curso na mesma 4a Vara de Família, no valor de R$ 165.479,78 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), sugerindo ao juízo que liberasse os valores naqueles autos para a agravante ou o transferisse para a presente execução para pagamento da dívida. O juízo acatou o pedido e determinou a transferência dos valores para o presente cumprimento de sentença para pagamento, obtendo-se a transferência de um valor total de R$ 166.315,39 (cento e sessenta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos), conforme certidão de ID191755204”. Conclui que foi transferido aos autos de origem valor suficiente para a quitação do débito. Requer, assim, a suspensão da liminar deferida (penhora salarial), bem como a suspensão do presente agravo de instrumento até que o juízo de origem se manifeste sobre a quitação do débito, pois a implementação das medidas constritivas pode prejudicar o agravado (ID 57575278). Instada, a parte agravante posiciona-se de forma desfavorável ao pedido, “tendo em vista que o valor depositado não é suficiente para o pagamento da totalidade da dívida” (ID 57882355). É o relatório. Decido. Conforme consta dos autos de origem, após a penhora no rosto dos autos de no 0716474-30.2023.8.07.0001 de crédito pertencente ao executado e transferência destes valores (R$ 166.315,39) para uma conta judicial à disposição do feito de origem, o juízo a quo determinou (i) a expedição de “alvará eletrônico em favor da exequente para levantamento do depósito judicial no valor de R$ 166.315,39 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos), acréscimos, se houver” e (ii) a remessa do feito à contadoria para apuração do valor do débito atualizado (decisão de ID 192815357). Do que consta, as partes litigantes divergem sobre o valor do débito. Naqueles autos, ao ID 192368602, aponta o ora agravado que o saldo devedor é de R$ 168.674,04 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), sendo o valor remanescente, considerando os valores a serem levantados pela credora, de apenas R$ 2.358,65 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). A credora, por sua vez, ao ID 192383451, defende que o valor atualizado da dívida é R$ 171.955,00 (cento e setenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais). Apesar de divergirem acerca do exato montante exequendo, o que se observa é que há valores remanescentes a serem pagos pelo devedor, não tendo a dívida sido integralmente satisfeita com os valores oriundos de penhora no rosto dos autos mencionados, razão pela qual subsiste o interesse da agravante em ter resposta jurisdicional acerca dos requerimentos formulados em sede deste agravo (penhora salarial e de imóvel), a fim de obter integral satisfação do débito. Desse modo, o feito deve ter curso regular, eis que o pagamento de parte da dívida exequenda, ainda que em elevada monta, não é suficiente para suspender o processo presente. Sendo efetivado, todavia, o pagamento integral do débito exequendo, informe-se nestes autos para fins de eventual declaração de perda do objeto recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Publique-se; intimem-se. Considerando que o feito se encontra em condições de julgamento, inclua-se em pauta. Brasília - DF, 17 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator